Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722492-41.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA AGRAVANTE: EDNALDO LUCIO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDNALDO LUCIO ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de FERNANDO CESAR SILVA (id 27258205). Como visto, a decisão foi proferida por Juizado Especial Cível de Brasília, o que atrai a competência para o julgamento do presente recurso para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do DF, nos termos do art. 11, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, c/c art. 41, §1o, da Lei n. 9.099/1995. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Redistribua-se o feito, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator